Tribunal: TJDFT
Processo: 0753978-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753978-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BONFIM ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA BONFIM ALMEIDA contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva (PJe 0714082-95.2025.8.07.0018), determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada não especificou os pontos da sentença coletiva exequenda, tratando-a genericamente, quando, na verdade, o título executivo possui liquidez e exequibilidade, não se enquadrando na hipótese de sentença coletiva genérica que demanda liquidação prévia. Argumenta que a sentença coletiva já delimitou seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) e objetivo (restituição de contribuição social), afastando a necessidade de liquidação prévia e, consequentemente, a aplicação do Tema 1169/STJ ao caso concreto. Ressalta que há discriminação dos valores devidos e que não existe processamento concomitante de cumprimento de sentença coletiva e individual, pois houve exclusão da agravante da ação coletiva. Afirma que decisões recentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1169/STJ em situações análogas, destacando que, quando o cálculo do valor devido depende apenas de operações aritméticas, é desnecessária a liquidação prévia. Pontua que a manutenção do sobrestamento viola o princípio da razoável duração do processo, causando prejuízo à parte agravante. Requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento regular do feito, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, declarando a não incidência do Tema Repetitivo 1169/STJ ao caso, permitindo o andamento do processo até a satisfação final da dívida. Preparo regular (ID 79222374). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar visa afastar os efeitos da decisão agravada, determinando o imediato e regular prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo de origem. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado risco de prejuízo irreparável sob argumento de que, caso não haja a concessão da liminar, terá de “esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito”, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito vindicado pela recorrente pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator